Tribunal: STF
Processo: ARE 1429885
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos por Pamela Xavier Ramos e Eder Alecio da Silva Neves contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006) E DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343 /2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. 1)- APELO 01. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. a)- PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AVENTADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, ALTERNATIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A FIGURA DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. TESES NÃO ACOLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES SEGURAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS DOTADA DE FÉ PÚBLICA E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. PRECEDENTES. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO CARACTERIZADAS PELA PROVA PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DO CASO. VERSÃO DO RÉU ISOLADA E NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA; b)- PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. TESE AFASTADA. RÉU QUE REGISTRA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES) E É REINCIDENTE. AUMENTOS DE PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MANTIDA; c)- NECESSIDADE DE REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE. PENA DE MULTA REDUZIDA, DE OFÍCIO; d)- PEDIDO DE ABRANDAMENTO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2°, “A”, E 3°, DO CP. REGIME FECHADO MANTIDO; e)- AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DOS BENS. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIARAM QUE OS VEÍCULOS FORAM ADQUIRIDOS COM RENDIMENTOS PROVENIENTES DOS CRIMES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DE RENDA LÍCITA. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO DEVIDAMENTE DECRETADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 243, § ÚNICO DA CF E DO ART. 63, § 1º, DA LEI 11.343/06. DECISÃO MANTIDA. 2)- APELO 02. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. a)- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AVENTADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES SEGURAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS DOTADA DE FÉ PÚBLICA E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE. PRECEDENTES. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO CARACTERIZADAS PELA PROVA PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DO CASO. VERSÃO DA RÉ ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA; b)- PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. TESE AFASTADA. RÉ REINCIDENTE. AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PENA MANTIDA; c)- PEDIDO DE ABRANDAMENTO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REINCIDENTE E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2°, “A”, E 3°, DO CP. REGIME FECHADO MANTIDO. APELO 01 CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO. APELO 02 CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 18).



    2. Nas razões dos recursos extraordinários, os recorrentes, igualmente, sustentam violação aos arts. 33, 35, e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, e aos arts. 29, 59, 69 e 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (e-docs. 20 e 46).



    É o relatório.



    Decido.  



    3. As partes recorrentes não indicaram os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação dos apelos extremos e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.  



    4. Em casos tais, frise-se, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente acerca da inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Falsa identidade. Art. 307 c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados. 5. Inexistência de omissões no acórdão embargado. 6. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, almejando-se obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados.”



    (ARE nº 1.430.115-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 12/12/2023; grifos nossos).  



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OFENDIDOS E DA FORMA COMO FORAM VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, logo incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.187-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/11/2023, p. 14/11/2023; grifos nossos).   



    5. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravo interpostos por Pamela Xavier Ramos e Eder Alecio da Silva Neves, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator